Tribunal: STF
Processo: ARE 1557647
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões articuladas neste terceiro agravo interno (eDoc 858), mormente a aduzida dissociação entre a insurgência apresentada pelos recorrentes no recurso extraordinário e as razões de decidir declinadas no ato individual, reconsidero somente a parte da decisão proferida em 24.11.2025 (eDoc 849) que apreciou o extraordinário deduzido pelo Safra Leasing S.A. e outros (eDoc 239). Em consequência, julgo prejudicado o recurso dirigido ao colegiado. 
Reaprecio a insurgência extraordinário dos ora agravantes. 
No caso, Safra Leasing S.A. e outros interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo excepcional (eDoc 239) contra acórdão (eDoc 159) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte teor na parte impugnada:
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Admite-se a repetição do indébito, de forma simples, de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado da parte credora.
[...]
POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Apesar do conteúdo preponderantemente declaratório dos provimentos exarados na ação revisional, as modificações impostas pela sentença, bem como a possibilidade da repetição do indébito, ensejam a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença por arbitramento. 
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. Também não merece retoque a sentença que determinou, aos demandados, a realização dos depósitos individuais dos valores devidos aos consumidores, relativos às diferenças reconhecidas na presente ação, no prazo de 90 dias a contar da data em que não houver mais recurso dotado de efeito suspensivo.
[...]
IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DOS CONSUMIDORES BENEFICIÁRIOS DA TUTELA POR OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INTIMIDADE E SIGILO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE PERITO JUDICIAL NA FASE DE EXCUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. Não merece acolhimento a insurgência das demandadas, tendo em vista que se trata de medidas necessárias para a eficácia do cumprimento da sentença e concretização do direito dos consumidores em receber o ressarcimento de suas perdas econômicas, tendo em vista as modificações contratuais ora operadas, bem como pela peculiaridade e complexidade dos procedimentos de execução e liquidação, no presente caso.
Afirma, inicialmente, ter havido violação à norma do art. 93, IX, da Constituição, em razão da não apreciação de teses formuladas pelos recorrentes que, se examinadas, conduziriam a resultado diverso do pronunciamento prolado pelo Tribunal de origem.
Aduz, ademais, que, ao haver sido criado procedimento diverso do estabelecido na legislação infraconstitucional para a liquidação e execução da sentença coletiva, notadamente a anômala determinação de que o cumprimento do julgado seria levado a termo pelo próprio devedor, infringiu-se a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/1988).
Assevera, ainda, que a determinação de que fossem exibidos, no processo coletivo, os dados bancários de clientes das instituições financeiras recorrentes, com a desproteção do siglo bancário, houve transgressão ao art. 5º, XII, X, e XIV, da Carta da República.
Sustenta, também, que ocorreu infringência ao art. 5º, XXXVI, por ter sido ratificado o entendimento da sentença quanto ao acolhimento da repetição de indébito em contratos então extintos pelo pagamento integral. Destaca, nesse contexto, transgredir a proteção ao ato jurídico perfeito a determinação da restituição de valores pagos com lastro em contratos findos. 
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do excepcional para, preliminarmente, anular o acórdão por inobservância do dever de fundamentação ou, sucessivamente, reformá-lo, nos termos das razões recursais.
Por decisão do 3º Vice-Presidente da Corte estadual (eDoc 355), e considerado o Tema nº 339/RG, o recurso teve o seguimento denegado no que toca ao suposto desrespeito ao inciso IX do art. 93. No mais, não foi admitido, de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 386), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc 846).
Ante esse quadro, examinada a causa na parte devolvida ao conhecimento desta Suprema Corte, entendo, desde logo ser inadmissível o extraordinário.

Inicialmente, no que concerne à articulada ofensa ao art. 5º, LIV, da Carta da República, cabe rememorar o quanto decidido no ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nesse precedente, reconheceu-se a inexistência de repercussão geral na discussão acerca da inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, considerado o envolvimento de matéria infraconstitucional.

Em relação ao suposto desbordamento do postulado constitucional que garante a proteção do sigilo bancário, não observo qualquer infringência, pois o Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, limitou-se a estabelecer método apto a identificar os clientes das instituições financeiras os quais seriam beneficiários da sentença coletiva, ou seja, aqueles que estabeleceram contratos abarcados por esse ato judicial, mormente com vistas à concretização do direito desses próprios clientes-consumidores em obter o ressarcimento de suas perdas econômicas. 

Nesse sentido, extraio os seguintes trechos do acórdão objurgado:

Também foi objeto da apelação a determinação judicial de que, na fase das liquidações e execuções, fosse juntada, pelas instituições financeiras, a relação de todos os consumidores que estabeleceram contratos atingidos pela decisão, bem como a determinação de que, para fiscalização e execução da sentença, seja nomeado perito, forte no art. 84, § 5° do CDC, em cada feito executivo e de liquidação, sob a alegação de violação ao direito à intimidade e ao sigilo bancário, bem como afronta ao devido processo legal (execução coletiva). 
Contudo, não merece acolhimento a insurgência das demandadas, tendo em vista que se tratam de medidas necessárias para a eficácia do cumprimento da sentença e concretização do direito dos consumidores em receber o ressarcimento de suas perdas econômicas, tendo em vista as modificações contratuais ora operadas, bem como pela peculiaridade e complexidade dos procedimentos de execução e liquidação, no presente caso.

Desse modo, para eventualmente superar essa conclusão, há a necessidade do reexame dos fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, considerado o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.

Por fim, a matéria relacionada à arguida ofensa ao ato jurídico perfeito em decorrência da repetição de indébito em contratos extintos pelo pagamento não foi discutida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Dessarte, incidem, na espécie, os óbices enunciados nas Súmulas 282 e 356 do Supremo para obstar a admissibilidade desse capítulo do recurso excepcional.

A propósito, cito, entre outros, o ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; além dos precedentes representados pelas seguintes ementas:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(ARE 1.300.990 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.235.044 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
Esta Corte tem consignado a inadequação da tese do prequestionamento implícito. Já o prequestionamento ficto somente é admitido quando há, de fato, erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso. 

Nesse sentido: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Desse último extraio parte da ementa:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.
2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 
3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 
4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 
5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 
6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
[...] 

3. Em face do exposto, provejo o agravo e, examinado o recurso extraordinário, dele não conheço.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em mais 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente